Tribunal: TJDFT
Processo: 0703150-43.2018.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO. SUSPENSÃO.
I – O apelante-exequente foi intimado a indicar bens passíveis de penhora, mas não o fez, e sobreveio a r. sentença de extinção, art. 485, incs. IV e VI, do CPC.
II – A ausência de bens penhoráveis não gera a extinção da execução de título extrajudicial por falta de pressuposto processual, art. 485, inc. IV, do CPC, mas a sua suspensão, art. 921, inc. III, § 1o, do referido diploma legal. Sentença anulada.
III – Apelação provida.